Tribunal: TJDFT
Processo: 0724046-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724046-11.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ALECIO MAROSTICA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO ALÉCIO MARÓSTICA interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 96569017, autos originários) proferida na execução de título extrajudicial que lhe move o BANCO DO BRASIL S/A, no seguinte teor: “Em Id 94779599 o Banco do Brasil comunica exigência formulada pelo Registro de Imóveis e 1o Tabelionato de Notas de Cristalina, na qual informa que “...encontra-se registrada na Matrícula 276 a Hipoteca Cedular, a seguir elencada: a) R-19/276 em 19/07/199, Cédula Rural Hipotecária no 96/70239-7 e Av-32/276 - em 18/10/2002, Aditivo de ReRatificação de no 9670239, Credora: UNIÃO, Vencimento: 31/10/ 2025”. Fundamenta a exigência no art. 69 do Decreto-Lei no 167/67. Manifestação do executado em Id 95531351. É o breve relato. Decido. A impenhorabilidade suscitada pelo oficial de registro já foi afastada na decisão de Id 87864100. A antecipação de tutela recursal também foi negada no AGI 0712089-13.2021.8.07.0000. Ademais, a R-19/276, vale insistir, consiste em cédula rural hipotecária de 2o grau emitida em favor do próprio Banco do Brasil, ora exequente. Na AV-32/276, por seu turno, consta a anotação de aditivo de re-ratificação, em que a União figura como credora da hipoteca de 2a grau, porém representada pelo Banco do Brasil. Não há razão, portanto, para obstar a penhora de crédito decorrente de hipoteca do exequente, sendo que todas as demais são oriundas igualmente de crédito sob a gestão do Banco do Brasil, que pleiteou a medida constritiva. Assim, acolho o pedido do exequente e determino ao oficial de registro que dê continuidade ao registro do termo de penhora, superando a exigência formulada na Nota de Id 94779600. CONCEDO FORÇA DE OFÍCIO PARA PRESENTE DECISÃO, autorizando ao exequente a sua apresentação diretamente ao oficial registrador para continuidade do ato.” No recurso em exame, o agravante-devedor suscita preliminar de nulidade da r. decisão por falta de fundamentação e defende a impenhorabilidade do imóvel, de matrícula no 276 do Cartório de Registro de Imóveis de Cristalina/GO, sob a alegação de que referido bem é objeto de garantia hipotecária em cédulas de crédito rural, art. 69 do Decreto-Lei 167/67 e art. 832 do CPC, postulando ao final a desconstituição da constrição. Da leitura das razões recursais e do pedido, constata-se que são mera reprodução do que foi deduzido no AI 0712089-13, interposto pelo agravante-devedor da r. decisão anterior (id. 87864100, autos originários) que rejeitou a sua impugnação à penhora, o qual foi julgado pela e. 6a Turma Cível em 14/07/21, cujo acórdão possui a seguinte ementa: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PENHORA. IMÓVEL HIPOTECADO. I – A falta de fundamentação não se confunde com fundamentação contrária à pretensão da parte, notadamente quanto o pronunciamento judicial expôs adequadamente as razões de decidir. Rejeitada a preliminar de nulidade da r. decisão que rejeitou a impugnação à penhora de imóvel, por ausência de fundamentação. II – A regra da impenhorabilidade dos bens objeto de penhor ou de hipoteca constituídos por cédula de crédito rural prevista no art. 69 do Decreto-lei 167/67 não é absoluta e pode ser mitigada na hipótese de créditos do mesmo credor ou após o vencimento do contrato. III – A penhora de imóvel gravado de hipoteca cedular, cujo credor é o próprio exequente, e depois de vencida a cédula de crédito rural, não contraria o princípio da menor onerosidade da execução, art. 805 do CPC. IV – Agravo de instrumento desprovido.” O art. 507 do CPC dispõe que “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito operou-se a preclusão”. Assim, diante do pressuposto negativo de admissibilidade recursal, qual seja, a preclusão, impõe-se o não conhecimento do presente agravo de instrumento. Desnecessária, por fim, a prévia intimação do agravante-devedor, na forma do art. 932, parágrafo único, uma vez que o contraditório, na espécie, seria inútil, ante o vício acima constatado. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 27 de julho de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora